Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600711-78.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CALÚNIA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO.
EXCEÇÃO DA VERDADE. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. ART. 324 C/C ART.
327,
III,
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
denúncia e condenou o recorrente pela
prática do crime de calúnia eleitoral (art.
324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral),
consubstanciada na imputação falsa de
crime a candidato durante propaganda
eleitoral, por meio de transmissão ao vivo
em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44852305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
saber se a conduta do recorrente configura
o crime de calúnia eleitoral, considerando a
alegação de exercício da liberdade de
expressão e ausência de dolo específico;
(ii) saber se é aplicável a exceção da
verdade, diante da alegação de que as
afirmações eram baseadas em rumores
públicos e investigações administrativas; (iii)
saber se é cabível a desclassificação para
os crimes de difamação ou injúria; e (iv)
saber se deve ser afastada a causa de
aumento de pena prevista no art. 327, III, do
Código Eleitoral, em razão do meio utilizado
para a divulgação da ofensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do recorrente ultrapassou os
limites da crítica política e da liberdade de
expressão, configurando imputação falsa de
fatos definidos como crime (lavagem de
dinheiro e crimes contra a administração
pública), com dolo específico de atingir a
honra do ofendido em contexto eleitoral.
4. A exceção da verdade não se aplica ao
caso, pois não há prova da veracidade das
imputações, e o recorrente admitiu que
suas afirmações eram baseadas em boatos
e comentários, sem lastro probatório.
5. Não cabe a desclassificação para os
crimes de difamação ou injúria, pois a
imputação foi de fato definido como crime,
com narrativa específica e detalhada.
6. A causa de aumento de pena é aplicável,
pois a transmissão ao vivo em rede social é
meio que facilita a divulgação da ofensa,
atingindo um grande número de pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desp

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600711-78.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600711-
78.2024.6.16.0092, que considerando tudo mais que dos autos constam, julgou procedente a
denúncia,e condenou o réu José Vila Real Júnior, já qualificado, como incurso nas sanções do
artigo 324, "caput" do Código Eleitoral.No caso não há causa de diminuição, presente porém a
causa de aumento prevista no inciso V do art. 327 do Código Eleitoral, dado que o crime se deu
mediante exibição na rede mundial (internet) possibilitando sua divulgação a expressivo número de
pessoas, razão pela qual majora as apenas em 1/3 (um terço) restando as mesmas em 08 (oito)
meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção além de 14 (quatorze) dias multa, penas estas que
restam definitivas, inclusive para prescrição e benefícios. Ante a inexistência de quaisquer outros
elementos que demonstrassem a condição econômica e possibilidade do réu suportar pena de
multa acima do mínimo legal, hei por bem em fixá-la em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
nacional vigente à época do fato, na forma do 49 §1º do CP. Determinou que o regime inicial seja
semiaberto, na forma do artigo 33 § 2º alínea "c" do CP, ante a reincidência do réu. No caso em tela
o acusado respondeu o processo em liberdade, não havendo por ora necessidade e
instrumentalidade da prisão cautelar, mormente pelo quantum de pena aplicado, razão pela qual
concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.(Ação penal movida pelo Ministério Público
Eleitoral em face de José Vila Real Júnior, brasileiro, casado, filho de Lindacir Zimermann Vila Real
e José Alves Vila Real, nascido em Goioerê/PR, imputado da prática do delito do artigo 324 do
Código Eleitoral que segundo a denúncia teria ocorrido da seguinte forma:"No dia 24 de setembro
de 2024, em horário não especificado nos autos, mediante transmissão audiovisual ao vivo (live),
realizada na rede social "Facebook", o denunciado JOSE VILA REAL JUNIOR, com consciência e
vontade, caluniou, durante o período de propaganda eleitoral, a vítima Rafael Brito do Prado,
prefeito do Município de Moreira Sales/PR, imputando-lhe falsamente o crime de lavagem de
dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº. 9.613/98, conforme gravação audiovisual. Durante a
transmissão da live, endereçada para o público em geral, o denunciado afirmou: "Eu quero falar
dessa questão aqui ó, não sei se você já viu, bolacha. Foi comprado terra no bairro 34, tá? Terra no
bairro 34 no nome de um laranja. Gente, tem laranja pra daná dentro de Moreira Sales. Tem um
vereador que é laranja na parte dos boi, cuida dos boi do prefeito, né? A história aí passa de mil
cabeças de boi e a história passa de mais de trinta alqueires de terra aí Moreira Sales, tá? Mostrar
uma boiada que tem aí né? Que tem um vereador laranja aí que cuida né? E vamos tentar mostrar
essa questão dessas terras lá no bairro 34. Não é pouco não, tá? Tá no nome de um advogado aí. "
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

JOSE VILA REAL JUNIOR (RECORRENTE)
VITOR HUGO MARCON FORSETTO (ADVOGADO)
HENRIQUE PEREIRA LOPES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852305
24/02/2026
21:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44852305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.986

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600711-78.2024.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE VILA REAL JUNIOR
ADVOGADO: VITOR HUGO MARCON FORSETTO - OAB/PR96512
ADVOGADO: HENRIQUE PEREIRA LOPES - OAB/PR90835
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
CALÚNIA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. DOLO ESPECÍFICO.
EXCEÇÃO DA VERDADE. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. ART. 324 C/C ART.
327,
III,
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
denúncia e condenou o recorrente pela
prática do crime de calúnia eleitoral (art.
324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral),
consubstanciada na imputação falsa de
crime a candidato durante propaganda
eleitoral, por meio de transmissão ao vivo
em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44852305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
saber se a conduta do recorrente configura
o crime de calúnia eleitoral, considerando a
alegação de exercício da liberdade de
expressão e ausência de dolo específico;
(ii) saber se é aplicável a exceção da
verdade, diante da alegação de que as
afirmações eram baseadas em rumores
públicos e investigações administrativas; (iii)
saber se é cabível a desclassificação para
os crimes de difamação ou injúria; e (iv)
saber se deve ser afastada a causa de
aumento de pena prevista no art. 327, III, do
Código Eleitoral, em razão do meio utilizado
para a divulgação da ofensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do recorrente ultrapassou os
limites da crítica política e da liberdade de
expressão, configurando imputação falsa de
fatos definidos como crime (lavagem de
dinheiro e crimes contra a administração
pública), com dolo específico de atingir a
honra do ofendido em contexto eleitoral.
4. A exceção da verdade não se aplica ao
caso, pois não há prova da veracidade das
imputações, e o recorrente admitiu que
suas afirmações eram baseadas em boatos
e comentários, sem lastro probatório.
5. Não cabe a desclassificação para os
crimes de difamação ou injúria, pois a
imputação foi de fato definido como crime,
com narrativa específica e detalhada.
6. A causa de aumento de pena é aplicável,
pois a transmissão ao vivo em rede social é
meio que facilita a divulgação da ofensa,
atingindo um grande número de pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imputação falsa
de fatos definidos como crime a candidato
durante propaganda eleitoral, por meio de
transmissão ao vivo em rede social,
configura o crime de calúnia eleitoral (art.

Num. 44852305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral). 2.
A alegação de exercício da liberdade de
expressão não afasta a tipicidade da
conduta quando
comprovado
o
dolo
específico de atingir a honra do ofendido
em contexto eleitoral. 3. A exceção da
verdade não se aplica quando não há prova
da veracidade das imputações. 4. A
transmissão ao vivo em rede social é meio
que
facilita
a
divulgação
da
ofensa,
justificando a aplicação da causa de
aumento de pena prevista no art. 327, III, do
Código Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
324, 327, III e V, 362; Lei nº 9.613/98, art.
1º; CP, arts. 33, § 2º, "c", 44, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR–Pet nº 10391/DF, Rel. Min. Alexandre
de
Moraes,
Tribunal
Pleno,
DJe
de
14.2.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por José Vila Real Júnior em face da sentença
proferida pelo Juízo da 092ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, que julgou procedente a denúncia e o
condenou pela prática do crime de calúnia na propaganda eleitoral, tipificado no art. 324, caput,
c/c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral.
A denúncia narra que, em 24 de setembro de 2024, durante o período de propaganda eleitoral, o
recorrente realizou uma transmissão ao vivo (live) na rede social Facebook, na qual imputou
falsamente fato definido como crime à vítima Rafael Brito do Prado, então Prefeito de Moreira
Sales/PR. Segundo a acusação, o recorrente afirmou que a vítima possuía terras e gado

Num. 44852305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
registrados em nome de "laranjas" (interpostas pessoas), insinuando a prática de lavagem de
dinheiro e enriquecimento ilícito.
A sentença de primeira instância condenou o réu à pena definitiva de 08 (oito) meses e 29 (vinte
e nove) dias de detenção, além de 14 (quatorze) dias-multa, fixada no mínimo legal. O regime
inicial de cumprimento foi fixado como semiaberto, em razão da reincidência do réu. Foi
reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 327, III, do Código Eleitoral (meio que
facilite a divulgação - internet).
Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a fragilidade da prova testemunhal,
sustentando que o ofendido não assistiu à live pessoalmente, tratando-se de depoimento indireto.
No mérito, sustenta: (i) atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de caluniar,
tratando-se de crítica política e exercício da liberdade de expressão; (2) exceção da verdade,
pois as falas eram baseadas em rumores públicos e investigações administrativas, afastando a
falsidade sabida da imputação; (3) subsidiariamente, pela desclassificação para os crimes de
difamação (art. 325, CE) ou injúria (art. 326, CE); (4) que deve ser afastada a causa de aumento
de pena (art. 327, V, CE), alegando que o vídeo não teve alcance massivo.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença, destacando que a materialidade está comprovada pelo vídeo
e que a internet potencializa a ofensa.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ratificando a existência de dolo e a impossibilidade de aplicação da exceção da verdade sem
provas concretas.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
A tempestividade encontra-se preenchida. A sentença foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico em 26/09/2025 e o recurso foi interposto em 08/10/2025, respeitando o prazo legal de
10 dias previsto para recursos criminais eleitorais (art. 362 CE).
Intimado
em
10/11/2025,
o
Ministério
Público
ofertou
contrarrazões em
12/11/2025,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar:
A defesa argui, preliminarmente, a fragilidade da prova testemunhal, alegando que a condenação
se baseou em "testemunho de ouvir dizer", uma vez que a vítima declarou não ter assistido à live
inteira no momento da transmissão, mas ter tomado ciência por terceiros e recortes.

Num. 44852305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
Não obstante apontado como preliminar, a fragilidade ou não da prova testemunhal é argumento
a ser analisado no mérito recursal, na medida em que não diz respeito a pressuposto de
admissibilidade do recurso, tampouco a nulidade processual, mas sim à valoração do conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a alegação de que a condenação teria se fundado em “testemunho de ouvir dizer”
envolve juízo de credibilidade, suficiência e força probante da prova oral, o que demanda exame
aprofundado do conteúdo dos depoimentos colhidos, de sua coerência interna, de sua
convergência com os demais elementos probatórios constantes dos autos e do contexto fático em
que produzidos. Trata-se, portanto, de matéria inerente ao exame do acerto ou desacerto da
sentença quanto à formação do convencimento do julgador e não de questão preliminar, apta a
obstar o conhecimento do recurso.
Outrossim, o recorrente aponta que não houve certificação oficial ou perícia técnica no material
audiovisual utilizado como prova, o que comprometeria sua validade.
Em contrarrazões, o Ministério Público argumentou que a perícia técnica no vídeo é
desnecessária, pois a defesa não impugnou a autenticidade do material no momento oportuno.
Razão assiste ao órgão ministerial, uma vez que a prova audiovisual foi juntada aos autos sem
qualquer impugnação específica quanto à sua autenticidade, integridade ou autoria no momento
processual oportuno, operando-se, portanto, a preclusão quanto a tal alegação.
Ademais, a realização de perícia técnica em material audiovisual não constitui exigência
automática ou imprescindível, sendo necessária apenas quando há dúvida razoável acerca da
autenticidade, integridade ou fidedignidade do conteúdo, o que não se verifica no caso concreto.
Conforme orientação consolidada na jurisprudência, a perícia é prescindível quando a defesa não
suscita, em tempo hábil, questionamento concreto sobre eventual edição, adulteração ou
falsidade do arquivo, limitando-se, em grau recursal, a alegação genérica de nulidade.
Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está adstrito a prova tarifada, vigendo no processo
penal o princípio do livre convencimento motivado, de modo que a prova audiovisual pode ser
validamente apreciada em conjunto com os demais elementos probatórios, independentemente
de certificação oficial, desde que devidamente fundamentada sua valoração.
Assim, inexistindo impugnação tempestiva e específica quanto à autenticidade do material
audiovisual, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica, não havendo falar em
comprometimento da validade da prova ou em nulidade do julgado.
E ainda que assim não fosse, no caso concreto, a prova material se trata de imputação realizada
durante transmissão ao vivo (live) em rede social do recorrente, de modo que não emerge
quaisquer dúvidas acerca da autoria da transmissão e da efetividade de seu conteúdo.
Rejeito, pois, as preliminares.
Mérito
1. Da Tipicidade e do Dolo (Calúnia Eleitoral):

Num. 44852305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
O crime de calúnia eleitoral, previsto no art. 324 do Código Eleitoral, configura-se quando o
agente imputa falsamente a alguém fato definido como crime durante a propaganda eleitoral ou
visando a fins de propaganda. Não se exige linguagem técnica nem menção expressa ao tipo
penal, bastando que, do contexto da fala, seja possível inferir a imputação criminosa.
No caso concreto, não assiste razão ao recorrente ao sustentar a atipicidade da conduta sob o
argumento de exercício regular da liberdade de expressão ou de crítica política.
Com efeito, o recorrente não se limitou a críticas genéricas à gestão pública, tampouco à emissão
de opiniões subjetivas ou juízos de valor. Ao contrário, construiu narrativa específica e detalhada
de suposto esquema criminoso, atribuindo ao então Prefeito de Moreira Sales a prática de ilícitos
penais, ao afirmar, em síntese, que: (i) ocultaria patrimônio em nome de terceiros (“laranjas”); (ii)
possuiria grande quantidade de gado e extensas áreas de terra; (iii) teria enriquecido de forma
ilícita a partir de desvios de recursos públicos; e (iv) utilizaria vereador e advogado como
interpostas pessoas para dissimulação patrimonial.
Tais afirmações excedem em muito o campo da crítica política e configuram imputação concreta
de fatos determinados e típicos, notadamente aqueles previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98
(lavagem de dinheiro), além de crimes contra a administração pública.
Para fins de clareza, convém destacar trecho da transmissão ao vivo realizada em 24/09/2024,
conforme integralmente reproduzido nos autos, na qual o recorrente faz menções diretas à
suposta utilização de “laranjas”, à existência de “mais de mil cabeças de boi”, à aquisição de
“mais de trinta alqueires de terra” em nome de terceiros, bem como a supostos
superfaturamentos e desvios de recursos públicos, sempre vinculando tais fatos ao então prefeito
e ao cenário eleitoral local.
"Teve uma... um probleminha ali em Moreira Sales. Bolacha. E eu quero falar dessa questão
aqui ó, não sei se você já viu bolacha, ó... quebrou a bolacha.
Pessoal de Moreira, é... eu tive conversando aí com a Jeniura, que é candidata a prefeito de
Moreira Sales e eu falei pra ela, falei ó Jeniura você tem que... a primeira coisa que tem que
fazer em Moreira Sales quando você entrar é fazer uma auditoria. Porque? Se vocês recorda
gente, se vocês recordar vocês vão ver que quando o Luiz entrou o Luiz não estava muito bom
das pernas, saiu muito bem de situação, está respondendo inclusive porque pegou diária que
não deveria pegar né? E aí o Rafael também, o rapaz aí, quando entrou também não tava muito
bom das cachuleta não, tá? Entrou... ó eu vou falar para vocês, eu cansei de falar para vocês
em programa meu, poste que custava dois mil pagou vinte e oito, Terra ali no bairro trinta e
quatro... não mas terra não é da prefeitura? Hum... Terra é do laranja. É laranja. Plantado
laranja? Han? Á tá.
Foi comprado Terra no bairro trinta e quatro, tá? Terra no bairro trinta e quatro no nome de um
laranja. Gente, tem laranja pra daná dentro de Moreira Sales. Tem um vereador que é laranja na
parte dos boi, cuida dos boi do prefeito, né? Tem Terra comprado no bairro trinta e quatro, tem
Terra comprado perto do... da... da agrovila.
Então gente, essa questão de auditoria em Moreira Sales, se vocês tirar o prefeito, botar um do
lado dele, vocês nunca vão saber o que aconteceu nas finanças do município.

Num. 44852305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
Agora se vocês colocar a tal da Jeniura aí, né? Eu vou falar para vocês, ela vai fazer auditoria, já
falou pra mim que vai fazer auditoria em Moreira Sales sim, então vamos pegar esse povo aí
porque olha, se fazer uma auditoria e descobriu que foi feito nos últimos dezesseis anos em
Moreira Sales, eu vou falar pra você, acho que Moreira Salles pode ficar sem receber verba do
Governo Federal aí uns... uns oito anos, tá? Porque é coisa grande, tá?
Pelo, pela rádio rua em Moreira Sales a história aí passa de mil cabeças de boi e a história
passa de mais de trinta alqueires de Terra aí Moreira Sales, tá? É dinheiro gente, se vocês for
pegar aí ver quanto que custa trinta alqueires de Terra, é dinheiro, tá? Então vamos ficar de
olho. Eu vou ainda falar mais coisas aí no decorrer dos meu programa, eu quero ver se eu
consigo, vou dar uma sobrevoada nessa questão aí com drone, para mostrar uma boiada que
tem aí né? Que tem um vereador laranja aí que cuida né? E vamos tentar mostrar essa questão
dessas terras lá no bairro trinta e quatro. Não é pouco não, tá? Está no nome de um advogado
aí, vocês sabem. Gente, vocês moram na cidade, vocês pode ver se as pessoas que tipo assim
ó, que enriquece da noite pro dia, tem que ver onde elas tão ligada, entendeu? Então vamos
ficar de olho, vamos pensar nessa questão aí de auditoria, auditoria, pra tirar o sono desses dois
camaradas, tá? Porque eu falei assim ó é um saindo e o outro entrando pra tampar o buraco, é o
outro saindo e o outro entrando pra tampar buraco, então vocês fiquem esperto com essa
questão. Moreira Sales vamos acordar Moreira, vamos acordar porque tamo em tempo de
acordar, tá? Fica a minha dica aí, é..."
Além do conteúdo audiovisual, há nos autos capturas de tela que comprovam a efetiva existência
da publicação e sua expressiva repercussão, com cerca de 2.700 visualizações, bem como os
endereços eletrônicos originais da transmissão, não havendo qualquer indício de falsidade ou
adulteração do material probatório utilizado como base da persecução penal.
A
jurisprudência
é
firme
no
sentido
de
que "a liberdade de expressão é
consagrada
constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o
exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a
prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para
agressão", motivo pelo qual, "uma vez desvirtuado criminosamente o exercício
da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas
civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas" (AgR–Pet nº 10391/DF, Rel.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023).
O debate eleitoral é, de fato, mais amplo e tolerante, mas não autoriza a atribuição falsa de
condutas criminosas, sob pena de se esvaziar a tutela penal da honra e comprometer a lisura do
processo eleitoral.
Portanto, correta a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Eleitoral.
Também a tipicidade subjetiva resta plenamente caracterizada.
O delito de calúnia eleitoral exige dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de
imputar falsamente fato definido como crime, com finalidade eleitoral. Não se exige propósito
exclusivo de caluniar, bastando que o agente assuma o risco de atingir a honra alheia ao divulgar
imputação criminosa em contexto de propaganda.

Num. 44852305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
No caso, o dolo emerge de forma inequívoca a partir de diversos elementos convergentes.
Primeiramente, do conteúdo das afirmações, que não se apresentam como meras conjecturas ou
questionamentos, mas como narrativa estruturada de um suposto modus operandi criminoso,
envolvendo ocultação patrimonial, interpostas pessoas e enriquecimento ilícito.
Em segundo lugar, quanto ao contexto eleitoral em que as falas foram proferidas, a transmissão
ocorreu durante o período oficial de propaganda, com menções expressas ao pleito municipal, à
necessidade de “tirar o prefeito”, ao apoio à candidata adversária e à defesa da realização de
auditoria como instrumento para expor irregularidades, evidenciando o nexo direto entre a
imputação criminosa e o objetivo de influenciar o eleitorado.
Em terceiro lugar, em seu interrogatório judicial, o próprio recorrente admitiu que não possui
qualquer documento ou elemento concreto que sustente as acusações, afirmando que apenas
reproduziu “comentários” e “histórias da rádio rua”, reconhecendo, inclusive, que não lhe caberia
produzir provas e que eventual comprovação dependeria de futura atuação da Justiça.
Tal circunstância não afasta o dolo; ao contrário, o confirma. A propagação consciente de boatos
ou rumores, sem mínima verificação de veracidade, evidencia a assunção do risco de imputar
crime a terceiro sabidamente sem lastro probatório, caracterizando o animus caluniandi.
Por fim, a forma de divulgação - transmissão ao vivo em rede social, com amplo alcance - reforça
o elemento volitivo, demonstrando a intenção de maximizar a repercussão das acusações,
ampliando seu potencial lesivo à honra do ofendido e ao equilíbrio do pleito.
Não procede, portanto, a alegação defensiva de ausência de dolo ou de exercício regular da
liberdade de expressão.
Diante desse conjunto probatório, resta plenamente demonstrado que o recorrente, de forma livre
e consciente, imputou falsamente à vítima a prática de crimes, com finalidade eleitoral,
preenchendo todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 324 do Código
Eleitoral.
2. Da Exceção da Verdade
A defesa também invoca a exceção da verdade, alegando a existência de investigações
administrativas e rumores de irregularidades.
O argumento não prospera.
Primeiramente, a exceção da verdade, nos crimes eleitorais contra a honra, possui aplicação
restrita, especialmente quando se trata de imputação de crimes específicos, cuja comprovação
exige prova concreta e idônea.
No caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de investigação
criminal, ação penal ou condenação contra a vítima pelos fatos narrados. Ao contrário, o ofendido
afirmou, sem impugnação eficaz da defesa, que possui certidões negativas e que jamais
respondeu por crimes de lavagem de dinheiro ou peculato.

Num. 44852305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
Além disso, o próprio recorrente reconheceu que não dispõe de provas, limitando-se a
conjecturas, boatos e ilações. Nessas condições, é inviável o acolhimento da exceção da
verdade, sob pena de se admitir a imputação penal baseada em meras suposições.
3. Da Desclassificação
Não há que se falar em desclassificação para difamação ou injúria. A difamação atinge a
reputação com fato desonroso não criminoso. A injúria atinge a dignidade com adjetivos
negativos. No caso, a imputação foi de fato definido como crime (lavagem de capitais/ocultação
de bens). A narrativa foi específica (compra de terras no bairro 34 e gado em nome de laranjas), o
que se amolda perfeitamente ao tipo do art. 324 do CE.
4. Da Causa de Aumento (Meio que facilite a divulgação)
A defesa pleiteia o afastamento da majorante, alegando baixo alcance. O art. 327, III, do Código
Eleitoral, prevê aumento de pena para crimes cometidos por meio que facilite a divulgação.
A utilização de live na rede social Facebook, aberta ao público geral, é, por excelência, um meio
que facilita a divulgação da ofensa. A prova dos autos indica que a transmissão teve mais de
2.700 visualizações e dezenas de compartilhamentos. O potencial viral da internet justifica a
incidência da causa de aumento, independente de prova pericial complexa, pois a publicidade é
inerente à plataforma utilizada.
5. Da Dosimetria
A pena base foi fixada pouco acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes do réu, que
possui diversas condenações transitadas em julgado. Na segunda fase, compensou-se a
confissão com a reincidência. Na terceira fase, aplicou-se o aumento de 1/3 (art. 327, V, CE),
inexistindo quaisquer reformas a serem realizadas.
O regime semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, diante da reincidência
comprovada do réu. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é
incabível pela mesma razão (reincidência em crime doloso), conforme art. 44, II, do CP.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44852305 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/02/2026 21:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022421214201100000043788629
Número do documento: 26022421214201100000043788629
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/02/2026 10:05:40
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600711-78.2024.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: JOSE VILA REAL JUNIOR
- Advogados do RECORRENTE: VITOR HUGO MARCON FORSETTO - PR96512, HENRIQUE
PEREIRA LOPES - PR90835 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026